Tribunal: TJMT
Processo: 0003914-61.2012.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003914-61.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ANDREA TATTINI ROSA - CPF: 089.543.208-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), OSNI FERREIRA - CPF: 157.204.608-29 (APELADO), LEOPOLDO QUEIROZ PAIM - CPF: 697.658.631-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RESCISÃO DE CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO – DESCONTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CLAÚSULA PENAL - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – SEGURO PRESTAMISTA – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESEMBOLSO DAS PARCELAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA -

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Em caso de desistência, o consorciado tem o direito de reaver os valores das prestações pagas, podendo a administradora descontar a taxa de administração.

Para a aplicabilidade da cláusula penal é necessária a demonstração por parte da administradora de consórcio o efetivo prejuízo causado ao grupo consorcial decorrente da desistência do autor.

O pagamento do seguro prestamista enquanto o autor participou do grupo consorcial é devido como contraprestação ao serviço prestado, qual seja, a garantia que em caso de seu falecimento, as demais parcelas seriam quitadas pela seguradora sem causar prejuízo ao grupo.

A correção monetária dos valores restituídos deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, conforme o teor da súmula 35 do STJ.

Nos termos do art. 86, do NCPC, s
e cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
º 0003914-61.2012.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Itaú Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado:
Osni Ferreira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Itaú Administradora de Consórcios Ltda., visando reformar a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de restituição de parcelas pagas do consórcio de imóvel que lhe move o apelado, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré a restituição dos valores pagos, após o encerramento dos grupos.

Irresignada, insurge-se a ré asseverando que em razão da desistência do autor, deve ser descontado do valor a restituir as taxas contratadas, como a taxa de administração, bem como o abatimento da cláusula penal no importe de 15% (quinze por cento) do valor apurado e o seguro.

Aduz que a correção monetária não pode incidir a partir do desembolso, mas conforme o avençado no contrato. Pugna, ao final, pela inversão do ônus da sucumbência.

O apelado deixou de apresentar as contrarrazões, conforme certidão contida no id. 71868969.

É o relatório.

Cuiabá,

de de 2021.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
º 0003914-61.2012.8.11.0037 – Primavera do Leste

Apelante:
Itaú Administradora de Consórcios Ltda.

Apelado:
Osni Ferreira

VOTO

Infere-se dos autos que Osni Ferreira moveu ação de restituição de parcelas pagas em consórcio de imóvel contra a Itaú Administradora de Consórcios Ltda., com o fito de ser declarada a rescisão do contrato de adesão ao grupo de consórcio, bem como a devolução dos valores pagos.

Entendeu a douta magistrada pela parcial procedência da ação, determinando que a ré proceda à restituição dos valores 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, corrigido monetariamente pelo INPC, e caso do não pagamento no prazo estipulado, determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês. Condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
, arcando cada qual com os honorários de seus respectivos patronos, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Inconformada, a ré insurge-se pleiteando que os valores a serem restituídos devem observar as taxas contratuais decorrentes da desistência, bem como a penalidade por quebra contratual, além da aplicação da correção monetária de acordo com a cláusula 26.5 do contrato, bem como a inversão do ônus de sucumbência.

Pois bem. A Lei nº. 11.795/2008 que dispõe sobre o sistema de consórcio. O contrato de consórcio é baseado na cooperação de pessoas diferentes em torno de objetivos comuns e funciona com todos os participantes cumprindo sua parcela de obrigação, nos termos do art. 2º da citada legislação.

No caso em apreço, o contrato referente as cotas 105 e 106 foram aderidas em 15.07.2010 e 23.08.2011, respectivamente, ocorrendo a desistência voluntária do apelado.

Nesse contexto, tendo em vista a natureza jurídica do contrato de associação, o membro desistente faz
jus
a restituição das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito dos demais participantes, que inclui a administradora.

Em relação à taxa de administração não há dúvida quanto ao seu desconto no percentual estabelecido no contrato, haja vista que as partes pactuaram seu valor e que de acordo com o teor da súmula 538 do STJ “
as administradora de consórcios têm liberdade de estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”.

Além disso, o contrato prevê a estipulação de multa compensatória (cláusula penal) nos casos de desistência ou exclusão do consorciado antes do término do contrato.

Neste ponto, a razão não acompanha a apelante. Ocorre que para a aplicabilidade da referida cláusula penal, faz-se necessário a demonstração pela administradora de consórcio, dos danos causados ao grupo consorcial, decorrente da desistência do autor, ônus que a recorrente não se desincumbiu.

Nesse sentido, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVISÃO.

SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes
.

3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante do óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no AREsp 1206847/PB, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.04.2018)

Desse modo, como não houve o levantamento do crédito pelo consorciado desistente, motivo pelo qual inexiste qualquer prejuízo aos demais participantes do consórcio. Por tal razão, incabível a aplicação da cláusula penal.

Já o seguro prestamista garante que em caso de falecimento de algum dos integrantes, o restante das parcelas será saldado pela seguradora, sem qualquer prejuízo aos demais consorciados, portanto, não se verifica abusividade da aludida cobrança no contrato em estudo, uma vez que enquanto o autor estava participando do grupo e honrando com as parcelas pactuadas, está acobertado pelo referido seguro.

Dessa forma, deverá ser descontado do valor a ser restituído ao apelado o valor do seguro corresponde ao tempo que participou do grupo, pagando as devidas parcelas.

Segue a apelante defendendo devolução dos valores corrigidos deve ser de acordo com a cláusula 26.5 que determina que a “
devolução na época própria realizar -se -á na mesma proporção do percentual contribuído, incidente, porém, sobre o valor atualizado do bem, vigente na data da Assembleia de Contemplação, acrescidos dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos Consorciados enquanto não utilizados.
”

Entretanto, essa correção estipulada na cláusula 26.5 refere-se ao reajuste do crédito e das prestações que a administradora recebia enquanto o contrato estava vigente, sendo distinta da correção monetária determinada na sentença judicial, já que esta incide sobre as restituições após o encerramento do consórcio.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui a súmula 35 com o seguinte verbete:

“Súmula 35 – Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”.

Sendo assim, a correção monetária prevista na referida súmula incide a partir do desembolso de cada parcela.

Quanto à distribuição do ônus sucumbencial, a apelante pugna pela sua inversão do ônus, sob alegação de reforma da sentença.

A sucumbência mínima se caracteriza quando uma das partes, embora também sucumbente, tenha perdido uma parcela mínima do pedido

No caso em apreço, não há que se falar em sucumbência mínima, posto que a recorrente obteve a rescisão do contrato com a determinação da restituição das parcelas apenas com o desconto da taxa de administração e seguro, a partir do trigésimo dia após o encerramento do consórcio.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021